Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734265-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A AGRAVADO: LIAMAR TURISMO LTDA, GERARDO HAMILTON SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SISTEMA S.A, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de execução n° 0025881-83.1995.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GERARDO HAMILTON SANTOS PEREIRA e Outro, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 204982316 - autos de origem): “O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, evidencia, a priori, que o Poder Judiciário, originariamente, não pode substituir as partes nas obrigações que lhes incumbem, as quais devem empreender esforços para localizar bens penhoráveis, e não apenas requerer novas diligências a serem efetivadas pelo juízo, como a expedição de ofícios e outros. A atividade judicante, a respeito, é supletiva. No processo em exame, observa-se que o credor não demonstrou o exaurimento dos meios de que dispõe para a localização de bens penhoráveis dos devedores, limitando-se a formular pedido genérico, a respeito. Ademais, não comprovou que houve modificação da situação econômica dos executados, a justificar nova intervenção judicial. Sob tal égide, IMPROVEJO os pedidos. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão sob o id. 120198110.”. Em suas razões recursais, o agravante aduz que, o MM. Juízo a quo, ao indeferir o pedido autoral (de expedição de ofício à SUSEP, ao BRASILPREV, à CAIXA CAPITALIZAÇÃO, à CAIXA CONSÓRCIO e à CMV), agiu de maneira contrária aos princípios que regem o processo de execução. Afirma que a execução originária tramita há quase 30 anos e que já foram realizadas mais de 15 (quinze) diligências para localização de ativos penhoráveis, todas sem sucesso na satisfação da dívida existente. Defende que a “(...) jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...) acompanhada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (“TJDF”), considera que por mais que a execução deva ser conduzida do modo menos gravoso ao executado, não pode embaraçar ou dificultar a satisfação do crédito pelo exequente. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito antecipação da tutela recursal, a fim de obstar o arquivamento dos autos de origem e de se determinar a expedição dos ofícios para obtenção de informações sobre a existência de ativos e bens em nome dos Agravados. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, para que seja determinada a expedição de ofício à SUSEP, ao BRASILPREV, à CAIXA CAPITALIZAÇÃO, à CAIXA CONSÓRCIO e à CMV. Preparo recolhido (ID n° 63020727). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. Conforme o relatado, cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de expedição de ofícios para a obtenção de informações sobre a existência de ativos e bens em nome dos Agravados que sejam capazes de satisfazer a execução. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, “c” do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal da recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. No caso em apreço, a detida análise dos autos evidencia que a parte credora/agravante vem buscando a satisfação da dívida há cerca de 30 (trinta) anos, esgotando as diligências de sua própria incumbência. Neste contexto fático, considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. Destaca-se ademais que, não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofícios no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF E SUSEP. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como Bacenjud, Renajud, E-RIDF e INFOJUD, não há impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de localizar patrimônio penhorável. 2. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1239902, 07264821120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SECRETARIA DE FAZENDA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da agravada, bem como à SUSEP-Superintendência de Seguros Privados, a fim de verificar a existência de planos de previdência privada, mostra-se cabível, uma vez que cuidam-se de cadastros não disponíveis para consulta direta pela agravante - que já esgotou todas os meios regulares para localização de bens em nome da agravada -, bem como permite a melhor investigação acerca da situação patrimonial da agravada, possibilitando uma análise casuística futura de eventual pedido de penhora, impedindo a suspensão prematura da demanda. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284518, 07214551320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma fica demonstrada a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada da realização de expedição de ofícios aos órgãos elencados pela parte agravante esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo (passivo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora